Tribunal: TJMT
Processo: 1044436-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044436-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (ADVOGADO), L DA SILVA RIZZATO LTDA - CNPJ: 40.446.367/0001-58 (AGRAVANTE), SARAH LUCIA FREITAS DE PAULA TERRA CUNHA - CPF: 084.208.866-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA RIZZATO - CPF: 023.833.051-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por L DA SILVA RIZZATO LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c pedido de tutela de urgência, repetição de indébito e descaracterização da mora, movida em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos juntados não comprovariam de forma inequívoca a incapacidade financeira da empresa. A agravante sustenta grave crise financeira e impossibilidade de arcar com os custos do processo, pugnando pela concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira comprovada documentalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem o acesso à justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive a pessoas jurídicas, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4. A jurisprudência entende que a análise da capacidade econômica da pessoa jurídica deve considerar liquidez, passivos, inadimplência e a efetiva disponibilidade patrimonial, e não apenas ativos ou patrimônio contábil.

5. A negativa da gratuidade sem análise probatória adequada viola o art. 99, § 2º, do CPC, e compromete o princípio da primazia da decisão de mérito.

6. No caso concreto, os documentos demonstram que os veículos registrados em nome da agravante estão apreendidos, inadimplentes ou repassados a terceiros, e que há ausência de fluxo de caixa, prejuízos operacionais, protestos e inadimplementos em cadeia, o que revela situação de crise financeira real.

7. A concessão da gratuidade mostra-se necessária para assegurar o direito de acesso à justiça e evitar a extinção precoce do processo por ausência de recolhimento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por meio de elementos contábeis e financeiros, a ausência de liquidez e a incapacidade real de arcar com os encargos processuais.

2. A análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica concreta da empresa, independentemente do valor do patrimônio contábil declarado.

3. A negativa de gratuidade sem fundamentação adequada e sem oportunizar a comprovação da incapacidade financeira viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, AI nº 1023754-97.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044436-73.2025.8.11.0000

L DA SILVA RIZZATO LTDA X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por L DA SILVA RIZZATO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c pedido de tutela de urgência, repetição de indébito e descaracterização da mora, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos apresentados não demonstrariam, de forma inequívoca, a incapacidade financeira da parte autora.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira atual, asseverando que o indeferimento da benesse
baseou-se
em premissa equivocada, ao confundir patrimônio contábil com efetiva capacidade econômica e liquidez.

Argumenta que os bens registrados em seu nome não se encontram disponíveis, seja por estarem apreendidos judicialmente, inadimplidos, vinculados a financiamentos, danificados ou, ainda, por não integrarem mais seu patrimônio de fato.

Afirma que a busca e apreensão do veículo objeto da demanda principal, ocorrida entre a prolação da decisão agravada e a interposição do presente recurso, teria agravado sensivelmente sua situação econômica e comprometido a continuidade de sua atividade empresarial, que depende diretamente do referido bem.

Pugna, em liminar, pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento final do agravo; e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferido definitivamente o benefício da gratuidade da justiça (ID. 335342860).

Foi deferido o efeito suspensivo em sede de liminar para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo do agravo (ID. 335928864).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (ID. 343858378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Quando se trata de pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, por meio de documentos contábeis e financeiros, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 481, consolidou o entendimento de que:

“A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à gratuidade da justiça.”

O mesmo raciocínio já se posicionou esta C. Câmara:

“(...) 1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova, por meio de documentos contábeis e financeiros, a incapacidade momentânea de arcar com os encargos processuais, independentemente do valor do patrimônio declarado. 2. A análise da condição econômica deve considerar a liquidez, os passivos e a inadimplência da empresa, e não apenas o capital social ou o ativo contábil. 3. A negativa da justiça gratuita sem a devida instrução probatória e sem oportunidade de comprovação pela parte viola o disposto no art. 99, § 2º, do CPC. (...)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237549720258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2025).

Nesse contexto, a existência de patrimônio, por si só, não impede a concessão da justiça gratuita, uma vez que a análise deve considerar a efetiva liquidez disponível e a essencialidade dos bens para a manutenção da atividade produtiva.

A negativa do benefício, portanto, pressupõe demonstração concreta da capacidade contributiva real, em observância ao princípio do acesso à justiça, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação.

Na espécie, denota-se que a decisão agravada
baseou-se
, essencialmente, na existência de patrimônio declarado no valor de mais de um milhão de reais, bem como na propriedade de 12 veículos de carga registrados no
Renajud
e, ainda, no fundamento de que o valor da causa não seria de ordem a inviabilizar o acesso ao Judiciário (ID. 335342899).

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que a agravante trouxe elementos probatórios suficientes a indicar estado de grave crise financeira.

Os automóveis declarados estão, em grande parte, imobilizados, apreendidos judicialmente, inadimplentes ou repassados a terceiros.

Outrossim, pelos documentos contábeis verifica-se prejuízos operacionais, ausência de fluxo de caixa, protestos, negativações em órgãos de proteção ao crédito e receitas em queda e inadimplementos em cadeia (ID. 335342895, 335350356, 335342894, 335342893, 335350355, 335342891, 3352342890, 335350354, 335342889).

O critério juridicamente relevante é a capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da atividade empresarial.

No caso, resta demonstrado o prejuízo operacional e a ausência de liquidez mesmo diante de patrimônio contábil elevado, o que autoriza, por conseguinte, a concessão do benefício à pessoa jurídica.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta à primazia da solução de mérito e ao direito fundamental de acesso à justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026